Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INFORMAÇÃO AUSENTE DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil determina que caberá embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, caso seja verificada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material.
2. Reconhecido o erro material constante no acórdão embargado, o vício deve ser sanado, de modo a fazer constar na parte dispositiva do julgado que os honorários advocatícios serão fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência recursal, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vício sanado.